Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005037-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN - CPF: 043.046.191-79 (APELANTE), FELIPE RODOLFO DE CARVALHO - CPF: 037.612.851-83 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), HELTON ANTONIO DE MELO COSTA JUNIOR - CPF: 017.252.101-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA IRMÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA DA AUSÊNCIA DE ASCENDENTES – DESATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA FUNDADO NO ARGUMENTO DE QUE O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO IMPÕE A FACULTAÇÃO DE EMENDAS SUCESSIVAS À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MERITÓRIO SEM PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O único argumento recursal de que o juiz deveria facultar emendas sucessivas à inicial em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito não é suficiente para ensejar a pretendida cassação da sentença indeferitória da petição inicial, especialmente porque, tratando-se de documentação absolutamente imprescindível ao próprio ajuizamento da demanda (prova da ausência de ascendentes que justifique o ajuizamento de ação de alimentos contra irmão, nos termos do art. 1.697 do Código Civil), a falta de apresentação desta impede completamente qualquer análise meritória sobre a demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005037-41.2019.8.11.0002 – CLASSE 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA BEATRIZ COSTA PHILIPPSEN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
”

(Proc. no 1005037-41.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra HELTON ANTÔNIO DE MELO COSTA JUNIOR, indeferiu a petição inicial por falta de atendimento à ordem de emenda para apresentação de prova da “
ausência de ascendentes
” da autora que justifique o ajuizamento de ação de alimentos contra parente colateral (irmão), nos termos do art. 321 do CPC (cf. doc. Num. 40595470 - Pág. 1).

A apelante argumenta que, antes de indeferir a petição inicial, o juiz deveria facultar nova emenda “em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito”, daí porque pede cassação da sentença e determinação de “retorno dos autos ao juízo a quo para o deslinde da lide, bem como prolação de sentença com resolução do mérito” (sic – cf. doc. Num. 40595473 - Pág. 1/5).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação de alimentos contra Helton Antônio de Melo Costa Júnior dizendo que o réu/apelado é seu irmão e que o pai deles, Helton Antônio de Melo Costa, apesar de já judicialmente acionado para adimplemento da obrigação alimentar, nunca pagou qualquer pensão alimentícia, a despeito da expedição de diversos mandados de prisão civil, mas o MM. Juiz ordenou emenda à inicial para, primeiro, atribuir valor à causa e, segundo, provar “a ausência de ascendentes” que autorizasse o ajuizamento de ação de alimentos contra parentes colateral (irmão), nos termos do art. 1.697 do Código Civil (cf. doc. Num. 40595463 - Pág. 1).

Conquanto a autora tenha, efetivamente, atribuído valor à causa, disse que “
apenas possui cópia da certidão de óbito da linha materna
”, e que a apresentação da via original destas “
só será possível mediante expedição de ofício ao cartório de pessoas naturais de Itapiranga/SC
”, e que as certidões de óbito dos avós paternos estão sob posse do réu, “sendo inconteste que este junte nos autos tal documento” (sic – cf. doc. Num. 40595466 - Pág. 3).

Reputando não atendida a ordem de emenda, o MM. Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Referindo-se à obrigação alimentar, o art. 1.697 do Código Civil estabelece que, “
na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais
”, sendo, pois, realmente imprescindível a prova da ausência de ascendentes como condição de procedibilidade da demanda.

O único argumento recursal de que o juiz deveria facultar emendas sucessivas em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito não é, nem de longe, suficiente para ensejar a pretendida cassação da sentença indeferitória da petição inicial, especialmente porque, tratando-se de documentação absolutamente imprescindível ao próprio ajuizamento da demanda, a falta de apresentação desta impede completamente qualquer análise meritória sobre a demanda.

Afinal, como seria possível condenar o irmão a pagar pensão alimentícia à autora, que, frise-se, já conta dezenove anos de idade, se não há qualquer prova de que esta não possui qualquer outro ascendente?

O princípio da primazia da decisão de mérito não suplanta a necessidade de preenchimento das condições de procedibilidade da demanda.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020